Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-32.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011353-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Prisão Preventiva, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA - CPF: 716.500.301-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA - CPF: 716.500.301-00 (PACIENTE), DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 827.235.831-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011353-32.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e dano. Pleiteia-se a revogação da custódia, por alegada ausência de fundamentação concreta, fragilidade da materialidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade diante da reiteração delitiva e do risco à vítima; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram apoio no boletim de ocorrência, nos depoimentos policiais, nas fotografias das lesões e nas declarações prestadas na fase inquisitorial, elementos aptos, em cognição sumária, a justificar a persecução cautelar.

4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em dados concretos, notadamente na gravidade real da conduta, caracterizada por invasão de domicílio, agressões físicas e ameaças de morte no âmbito doméstico, circunstâncias reveladoras de risco efetivo à integridade física e psíquica da ofendida.

5. O perigo gerado pela liberdade decorre, ainda, da reiteração delitiva, evidenciada pelos registros anteriores, pela existência de execução penal em curso e por condenações definitivas, circunstâncias que autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

6. A manifestação da ofendida no sentido de não desejar a prisão não afasta a legalidade da constrição, sobretudo porque, em se tratando de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, além de competir ao Poder Judiciário avaliar a necessidade da tutela cautelar.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, pois o agente já se encontrava em regime semiaberto com monitoramento eletrônico quando, em tese, voltou a delinquir, o que demonstra a inadequação de providências menos gravosas para conter a reiteração e resguardar a vítima.

8. Não há constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, porque a prisão cautelar possui pressupostos e finalidade próprios, vinculados à tutela da ordem pública e à proteção processual e da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, quando fundada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, os indícios de autoria, o risco à integridade da vítima e a reiteração delitiva. 2. A existência de monitoramento eletrônico ou de outras medidas menos gravosas previamente incidentes, sem impedir a suposta prática de novo delito, autoriza concluir pela insuficiência das cautelares diversas da prisão. 3. A retratação informal da vítima ou sua manifestação contrária à prisão não impede a manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; CP, arts. 129, § 13, 147 e 163; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.424/DF; STJ, AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011353-32.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças, que, em audiência de custódia realizada em 13/03/2026, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano (art. 163 do Código Penal), todos no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Sustenta, em síntese, que a decisão coatora carece de fundamentação idônea, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e expressões genéricas, sem demonstrar concretamente a necessidade da segregação cautelar.

Alega, ainda, fragilidade da materialidade delitiva, ausência de exame de corpo de delito, contexto de embriaguez que afastaria o dolo específico, manifestação expressa da vítima no sentido de não desejar a prisão do paciente, situação familiar peculiar (mãe acamada dependente dos cuidados do paciente) e violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Requer, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011353-32.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA foi preso em flagrante no dia 12/03/2026 pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano (art. 163 do Código Penal), todos no âmbito da Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, após prévio requerimento ministerial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão atacada nessa ação mandamental está devidamente fundamentada, não se vislumbrando a ilegalidade flagrante alegada no
writ
.

Com efeito, a autoridade coatora consignou expressamente os fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar, nos seguintes termos:

"O fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (ID 226483858), pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID 226483866) e pelos depoimentos colhidos em sede policial (ID 226483860 e 226483861), os quais evidenciam que o custodiado, em tese, praticou a infração penal em investigação. [...]

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública, evitando a prática de novas infrações penais, e resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida. Além disso, a análise dos antecedentes criminais do autuado (ID 226484593) revela a existência de múltiplos registros de ocorrências por infrações dolosas, bem como responde ao executivo de pena n. 0004539-92.2015.8.11.0004, inclusive incluso no sistema de monitoramento eletrônico em regime semiaberto. Tais circunstâncias denotam um padrão de conduta voltado à prática de delitos, evidenciando a reiteração criminosa."

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos elementos informativos colhidos na fase policial, notadamente:
a)
Boletim de Ocorrência nº 2026.81781, lavrado pela Polícia Militar, que descreve minuciosamente a dinâmica dos fatos: o paciente compareceu à residência da vítima, sua ex-companheira, gritando e esmurrando a porta; quebrou a tela de proteção de uma janela e adentrou o imóvel sem autorização; agrediu a vítima com socos no rosto e na cabeça, enquanto ela se encontrava com uma criança de dois anos no colo; proferiu ameaças de morte, inclusive advertindo que a vítima seria morta caso abrisse a porta para a polícia;
b)
depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência (3º Sgt PM Lindomar Tavares Roldão e 3º Sgt PM Mirian Dias Abreu), os quais confirmaram a narrativa constante do boletim de ocorrência e relataram que o operador do COPOM ouviu, durante a ligação telefônica da vítima, as ameaças proferidas pelo paciente;
c)
fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID 226483866), que evidenciam a agressão física perpetrada pelo paciente;
d)
declarações da vítima, Deuziamar Gonçalves da Cruz, que, embora tenha manifestado o desejo de não representar criminalmente contra o paciente, confirmou os fatos narrados pelos policiais militares, relatando que o paciente, aparentando estar embriagado, adentrou sua residência e desferiu um soco em seu olho.

Ressalte-se que, tratando-se de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.424/DF, de modo que a ausência de representação da vítima não obsta a persecução penal nem afasta a necessidade de adoção de medidas cautelares para resguardar sua integridade física e psíquica.

O
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, encontra-se amplamente demonstrado no caso concreto, notadamente pelo risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, a análise dos antecedentes criminais do paciente (ID 226484593) revela a existência de múltiplos registros de ocorrências por infrações dolosas, bem como a circunstância de que o paciente responde a
execução penal
(processo nº 0004539-92.2015.8.11.0004) e ostenta
4 (quatro) condenações definitivas
pelos crimes de
homicídio, roubo majorado (por três vezes) e corrupção de menores
, encontrando-se em
regime semiaberto com monitoramento eletrônico
.

Tal contexto evidencia um padrão de conduta voltado à prática de delitos, caracterizando a reiteração criminosa, circunstância que, nos termos do Enunciado nº 6 deste Tribunal de Justiça, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar:

"Enunciado 06 - TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação do paciente é medida necessária, conforme entendimento sufragado pela Corte Cidadã:

[...] 3. Caso em que
a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes
. Ademais,
o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência
4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória
. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

Ademais, o fato de o paciente já se encontrar em regime semiaberto com monitoramento eletrônico e, mesmo assim, ter praticado nova infração penal, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelaram suficientes para conter sua conduta delitiva, evidenciando a inadequação de tais medidas no caso concreto.

A gravidade concreta dos fatos narrados nos autos – invasão de domicílio, agressão física e ameaças de morte – evidencia o risco real e iminente à integridade física e psíquica da vítima, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

Nesse contexto, a manifestação da vítima no sentido de não desejar a prisão do paciente, embora relevante, não afasta a necessidade da custódia cautelar, porquanto a decisão sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva compete exclusivamente ao Poder Judiciário, que deve atuar de forma independente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos bens jurídicos tutelados pela ordem penal.

É notório que, em casos de violência doméstica, a vítima frequentemente se encontra em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica, podendo sofrer pressões ou influências do agressor, circunstância que torna ainda mais necessária a atuação protetiva do Estado.

A impetrante sustenta que medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoramento eletrônico, proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

Todavia, conforme já destacado, o paciente já se encontrava em regime semiaberto com monitoramento eletrônico quando praticou a presente infração penal, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Com efeito, se o monitoramento eletrônico não foi capaz de impedir a prática de nova infração penal, não há razão para supor que a imposição das mesmas medidas, ou de medidas similares, será suficiente para conter a conduta delitiva do paciente e proteger a vítima.

Nesse sentido, o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que se verifica no presente caso.

A decisão coatora mencionou expressamente a aplicação da Lei nº 15.272/2025, que estabelece normas mais rigorosas para a concessão de liberdade provisória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando a necessidade de proteção integral da vítima e de adoção de medidas efetivas para coibir a reiteração delitiva.

Embora a impetrante sustente que a aplicação automática do art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006 violaria o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, verifica-se que a decisão coatora não se limitou à aplicação automática do referido dispositivo legal, mas analisou concretamente as circunstâncias do caso, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Necessário esclarecer que
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta
da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, tais princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 4.
A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...] [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...] [AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026